Tribunal: STF
Processo: Rcl 62632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Callink Serviços de Call Center Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10428-03.2021.5.03.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324 e na Rcl nº 32.840.



    A parte reclamante narra que a autoridade reclamada resolveu “extinguir, sem resolução de mérito, a Ação Rescisória (AR) nº 0010428-03.2021.5.03.0000, ajuizada pela empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA em face de seu ex-funcionário ELIEL FELIPE DE MARTINS FERREIRA, na intenção de rescindir o acordão que deu procedência à Reclamação Trabalhista nº 0012331-49.2015.5.03.0173”.



    Argumenta que 



    “7. A referida ação rescisória pretendia a rescisão do acordão que decidiu pela procedência da Reclamação Trabalhista nº 0012331-49.2015.5.03.0173, sob o argumento de que, ao declarar a ilicitude da terceirização dos serviços e condenar as reclamadas ao pagamento das verbas inerentes à categoria dos bancários, a decisão rescindenda incorreu em inobservância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE-958.252, gerando um título executivo constitucional. 



    8. Sabe-se que no julgamento da ADPF 324 e do RE-958.252 foi firmado o entendimento de que a terceirização é lícita em todas suas formas, justificando-se o ajuizamento da ação rescisória para desconstituir o título executivo inconstitucional, nos moldes do art. 525, §§ 12 e 15, do CPF.”.



    Alega que 



    “11. O acórdão foi proferido sob o argumento de que a ação rescisória havia sido ajuizada antes do trânsito em julgado das decisões da ADPF 324 e do RE958.252, o que, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, afastaria o interesse processual da Autora para ajuizamento da ação e que também não teria sido preenchido o requisito imposto pelo § 15 do art. 525 do CPC.



    12. Assim, observa-se que acordão reclamado afronta diretamente a Lei 9882/99, a decisão da ADPF 324 – a qual possui efeito vinculante erga omnes – bem como o entendimento firmado no julgamento da Reclamação Constitucional 32840, o qual reconheceu a eficácia imediata da decisão da ADPF 324 – dispensando a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a observância da nova orientação estabelecida.



    (...)



    24. Também não encontra amparo legal a alegação de que a Autora da ação rescisória, ora Reclamante, carecia de interesse legal para ajuizamento da ação. Ora, como a decisão da APDF 324 detêm eficácia imediata, por óbvio seria de seu interesse a rescisão da decisão que deu origem a título executivo, hoje, considerado inconstitucional. 



    25. Nesse sentido, se a aplicabilidade da decisão da ADPF 324 é imediata, também é inconteste o interesse processual da Autora ao ajuizar a referida ação rescisória, na tentativa de rescindir título executivo firmado em coisa julgada inconstitucional pelo o qual é executada!”.



    Requer



    “a) Seja o pedido de tutela cautelar deferido, para determinar a suspensão da ação rescisória nº 0010428-03.2021.5.03.0000, bem como da execução do título oriundo de sua decisão rescindenda, processada nos autos nº 0012331-49.2015.5.03.0173; 



    b) Seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, nos termos do art. 992 do CPC, por desobediência à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 324 e da Reclamação Constitucional 32840, determinando-se a reforma da tese estabelecida no acórdão de mérito da AR nº 0010428- 03.2021.5.03.0000”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência paradigma a decisão proferida na Rcl nº 32.840, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    Ainda que a reclamante sustente que na Rcl nº 32.840 figurou como parte, tanto a autoridade reclamada quanto o beneficiário eram distintos dos nesse ato indicados, razão pela qual o entendimento firmado naquela ocasião não merece ser necessariamente aplicado na presente hipótese.



    Quanto ao mais, a moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0010428-03.2021.5.03.0000, referente à ação rescisória proposta por Callink Serviços de Call Center Ltda. em face de decisão proferida pelo TRT da 3ª Região em reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pelo beneficiário desta reclamação, não possui aderência estrita com o paradigma, qual seja, a ADPF nº 324, na qual o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.



    Transcrevo os fundamentos consignados no acórdão reclamado:



    Conforme consignado no acórdão recorrido, a presente ação rescisória está fundamentada na hipótese prevista nos §§ 12 e 15 do art. 525 do CPC, os quais dispõem, verbis: 



    “§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso” (sem grifo no original). 



    “§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (sem grifo no original). 



    Saliente-se que a decisão rescindenda transitou em julgado em 6/6/2017 (fls. 1.075), sendo plenamente aplicáveis ao caso as referidas normas do CPC de 2015.



    Constata-se que o cabimento da ação rescisória pela hipótese prevista no § 15 do art. 525 do CPC tem como pressuposto o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal a que refere o § 12. 



    A pretensão rescisória ora em exame tem como fundamento as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324 e no RE-958.252. 



    Em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal na internet, realizada em 10/10/2022, verifica-se que a decisão da ADPF 324 transitou em julgado em 28/9/2021 e a do RE-958.252 ainda não transitou em julgado. 



    A presente ação rescisória foi ajuizada em 26/3/2021 (fls. 2), anteriormente, portanto, ao trânsito em julgado das referidas decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse diapasão, embora os §§ 12 e 15 do art. 525 do CPC sejam aplicáveis ao caso dos autos (uma vez que a decisão rescindenda transitou em julgado na vigência do CPC de 2015), constata-se a ausência de interesse processual da autora na espécie, uma vez que a ação rescisória foi ajuizada antes da implementação do pressuposto exigido pelo referido § 15 para o cabimento da medida. 



    Assim, embora o CPC de 2015 seja aplicável ao caso dos autos, a circunstância de a ação rescisória ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal a que alude o § 12 do seu art. 525 impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual e de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos incs. IV e VI do art. 485 do CPC de 2015. 



    Saliente-se que essa conclusão não caracteriza decisão surpresa a que alude o art. 10 do CPC, uma vez que, nos termos do § 2º do art. 4º da Instrução Normativa 39 desta Corte, “não se considera ‘decisão surpresa’ a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em contrário”. 



    Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos incs. IV e VI do art. 485 do CPC de 2015. (e-doc. 5).



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada na legislação processual aplicável ao caso, pela qual a autoridade reclamada compreendeu não ser cabível a rescisória ajuizada, pois não preenchidos os requisitos definidos pelo Código de Processo Civil para sua propositura.



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).)



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos arts. 1021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente